Tribunal: CARF
Processo: 10730.012130/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012130/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.375 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO MARIA DA SILVA FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA
PARA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO
PARCIAL.
A isenção do imposto sobre a complementação de aposentadoria recebida
depende da comprovação de que o benefício pago pela entidade de previdência
privada
corresponde
a
contribuições
efetuadas
exclusivamente
pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139. Contribuições da patrocinadora não
são consideradas isentas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a omissão de rendimentos no
valor de R$21.279,77.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012130/2008-60
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012130/2008-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 08/12 na qual foi apurado imposto de renda pessoa física
suplementar no valor de R$ 1.567,10, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
referente ao exercício 2004, ano calendário 2003.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício pagos pela Fundação Ampla
de Seguridade Social, no valor de R$ 23.755,05.
Cientificado em 17/09/2008, o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/06 na
qual argumentou, em síntese, que:
- o rendimento considerado omitido trata-se de complementação de
aposentadoria sobre a qual não deve incidir imposto de renda em conformidade
com a Lei no 7.713/88.
- considerando que a Lei no 9.250/95 não pode ter efeito retroativo e que os
rendimentos se encontram sub judice (TRF da 2a Região – 2003.51.01.008371-5)
o requerente resolveu informar tais rendimentos como isentos em sua declaração
de ajuste.
- há inúmeras decisões judiciais, inclusive no STJ, no mesmo sentido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. ISENÇÃO. A isenção do imposto sobre a
complementação de aposentadoria recebida depende da comprovação de
que o benefício pago pela entidade de previdência privada corresponde a
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, nos termos do Parecer
PGFN/CRJ no 2139.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A impugnação deve ser instruída
com as provas em que se fundamentam as razões de defesa, cabendo ao
contribuinte o ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
O entendimento exposto em decisões judiciais fica restrito aos litigantes
das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao caso em epígrafe.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2011 (e-fl. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 13/04/2012 (e-fls. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012130/2008-60

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, tempestividade do recurso voluntário; a
omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é improcedente, já que a
aposentadoria complementar foi concedida em 1992 e, por óbvio, as contribuições realizadas
pelo interessado foram realizadas antes de 31/12/1995. Anexa documentos (e-fls. 56 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$23.755,05.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados na contenda.
Citem-se aqui excertos do voto do Acórdão combatido, por claramente exporem
a situação legal envolvida nos fatos, pelos argumentos impugnatórios coincidirem com os
recursais e por trazerem os motivos denegatórios de primeira instância:
...
A linha de contestação do interessado baseia-se no entendimento de que os benefícios
de previdência privada deveriam ser considerados isentos do imposto de renda, uma vez
que as contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995 não foram
passíveis de dedução da base de cálculo do imposto.
Isto posto, oportuna se faz a visualização de um rápido histórico da legislação sobre o
tema, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e
rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 6o, inciso VII, “b”, dispunha:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
de pessoas físicas:
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido
do participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte.
Já o art. 31 do mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 7.751/89,
esclarecia que:
Art 31. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, relativamente à parcela
correspondente às contribuições cujo ônus não tenha sido do beneficiário ou
quando os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da
entidade de previdência não tenham sido tributados na fonte:
I - as importâncias pagas ou creditadas a pessoas físicas, sob a forma de
resgate, pecúlio ou renda periódica, pelas entidades de previdência privada;
Assim, da leitura dos dispositivos legais transcritos, infere-se que a isenção estava
condicionada a dois requisitos: (1) que o ônus tivesse sido do contribuinte e (2) que os
rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tivessem sido
tributados na fonte.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012130/2008-60

A partir de 01/01/1996, entretanto, a legislação de regência do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas sofreu significativas alterações com a edição da Lei no 9.250/95 , que
assim dispôs:
Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.6o...........................................................;
VII – os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante.
.......................................................................”.
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”(Grifei)
Portanto, segundo a legislação atual, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas
entidades de previdência privada, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, tanto
na fonte quanto na declaração de ajuste anual, independentemente de quem tenha sido o
ônus da contribuição, do período a que se referem e a circunstância da tributação do
patrimônio da entidade.
....
Não obstante seja este o entendimento desta instância julgadora, é preciso salientar que
existem interpretações diversas acerca dos efeitos que as alterações na legislação sobre a
matéria produziram. Controvérsias surgiram em relação à sistemática a ser adotada para
aqueles que haviam feito contribuições para previdência privada sob a égide da
legislação anterior, mas que somente agora, após advento da Lei no 9.250/95, estão
recebendo os benefícios.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 2139, aprovado por Despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no
DOU de 16 de novembro de 2006.
O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da
isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior
a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 4 , de 17 de novembro de
2006.
O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da
isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior
a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.”
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não significa
que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que a isenção que
vigorava antes da edição da Lei no 9.250/95, possa ser aplicada em relação aos
benefícios recebidos após esse momento.
O item 17 do citado Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, é bastante claro, quanto a
essa questão:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012130/2008-60

17.Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Ocorre que, na hipótese dos autos, ainda que se considerasse o direito à isenção nos
termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, e consequente reconhecimento do
direito à isenção pleiteada, é imprescindível que o contribuinte traga aos autos
elementos fornecidos pela entidade de previdência privada que esclareçam qual
percentual do benefício recebido representa a parcela isenta, ou seja, obedece aos
requisitos de período da contribuição e ônus do beneficiário. (ora grifado)
...
Em contraposição à necessidade de provas aposta pela DRJ, o interessado
apresentou documentos da entidade de previdência privada fechada BRASILETROS (e-fls. 56 e
57), onde se verifica que realmente o início do pagamento da complementação deu-se em 1992,
portanto realmente as contribuições do interessado cessaram antes de 31/12/1995.
Mas por outro lado, os documentos apresentados não indicam a contribuição em
quais valores teria sido efetuada pelo interessado, e até mesmo indicam a impossibilidade de sua
identificação. A entidade informa que as contribuições dos participantes são variáveis de acordo
com a faixa salarial e que por tratar-se de plano de benefício definido, as contribuições estão
englobadas em uma só conta de reserva de benefícios concedidos.
Ora, partindo-se então do percentual de contribuição da patrocinadora no valor de
10,42% (dez virgula quarenta e dois por cento), pelo menos tal percentual da complementação
auferida não foi originada da contribuição do interessado. Ou seja, aplicando-se tal percentual ao
valor apurado como omitido de R$23.755,05, verifica-se que R$2.475,28 foram contribuição da
patrocinadora, tributáveis. A parte que pode ser considerada como contribuição do contribuinte
seria então R$21.279,77, a ser afastada da omissão de rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar a omissão de rendimentos no valor de R$21.279,77.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original